Tribunal: TJSP
Processo: 1016506-25.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ação de imissão na posse. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Título de propriedade em nome dos autores que adquiriram o bem em leilão extrajudicial. Discussão acerca de eventual nulidade da execução realizada entre o alienante fiduciário e o devedor é matéria estranha aos atuais compradores de boa-fé. Aplicação da Súmula 5 do TJSP. Inexistência de prejudicialidade com a ação movida

Ementa:
Ação de imissão na posse. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Título de propriedade em nome dos autores que adquiriram o bem em leilão extrajudicial. Discussão acerca de eventual nulidade da execução realizada entre o alienante fiduciário e o devedor é matéria estranha aos atuais compradores de boa-fé. Aplicação da Súmula 5 do TJSP. Inexistência de prejudicialidade com a ação movida perante a Justiça Federal sobre a ocorrência de nulidade no procedimento do leilão extrajudicial.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016506-25.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SIMONE APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUCAS
MAURICIO PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e GABRIELA FREIRE DO
PRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016506-25.2018.8.26.0577 -Voto no 26555 – S J DOS CAMPOS - EMS
2
VOTO No: 26.555
APEL. No: 1016506-25.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANA PAULA THEODOSIO DE CARVALHO
APTE.: SIMONE APARECIDA DA SILVA (JUST. GRAT.)
APDOS.: LUCAS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA E GABRIELA FREIRE DO
PRADO (JUST. GRAT.)
Ação de imissão na posse. Sentença de procedência.
Insurgência da ré. Título de propriedade em nome dos autores
que adquiriram o bem em leilão extrajudicial. Discussão
acerca de eventual nulidade da execução realizada entre o
alienante fiduciário e o devedor é matéria estranha aos atuais
compradores de boa-fé. Aplicação da Súmula 5 do TJSP.
Inexistência de prejudicialidade com a ação movida perante a
Justiça Federal sobre a ocorrência de nulidade no
procedimento do leilão extrajudicial.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 130/132
que julgou parcialmente procedente a ação de imissão na posse, tornando definitiva a tutela
anteriormente concedida, qual seja, a de emitir os autores Lucas e Gabriela na posse do
imóvel, localizado na Rua Rosa de Toledo, n.o 93, Residencial Campo Belo, São José dos
Campos.
A ré Simone Aparecida da Silva apela insistindo na preliminar de
conexão da ação de nulidade do leilão extrajudicial movida na Justiça Federal.
No mais, sustenta, em síntese, que o procedimento extrajudicial
inobservou o disposto na Lei 9.514/97, deixando de ser notificada para a purgação da
mora.
Pleiteia pelo provimento.
Recurso processado e com resposta da parte contrária (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016506-25.2018.8.26.0577 -Voto no 26555 – S J DOS CAMPOS - EMS
3
155/157).
É o relatório.
Lucas Maurício Pereira da Silva e Gabriela Freire do Prado
ajuizaram ação de imissão na posse contra Simone Aparecida Silva, sob a alegação de
terem adquirido o imóvel objeto dos autos em leilão extrajudicial realizado junto à Caixa
Econômica Federal.
Por se tratarem dos legítimos proprietários buscam a imissão
liminar na posse.
Pugnaram pela gratuidade judiciária e juntaram documentos.
Liminar deferida (fls. 62).
Citada a ré contestou o feito alegando preliminar de conexão entre
esta demanda e a ação anulatória de leilão extrajudicial movida contra a Caixa Econômica
Federal.
No mérito, defendeu haver vício no procedimento de execução por
ausência de intimação para os leilões.
Alegou que, enquanto não julgada a demanda de nulidade, os
autores não teriam direito a imitir-se na posse do imóvel.
Juntou documentos.
Após manifestação das partes e determinação de juntada integral do
feito proposta na Justiça Federal, sobreveio a sentença confirmando a liminar.
O recurso não comporta provimento.
Deve ser mantida a ordem de imissão na posse proferida em favor
dos apelados.
De fato, é este o teor da Súmula 5 deste Egrégio Tribunal:
“Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor
hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha
ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação
contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor
hipotecário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016506-25.2018.8.26.0577 -Voto no 26555 – S J DOS CAMPOS - EMS
4
Nesse contexto inviável a suspensão da imissão na posse com base
em eventual nulidade da execução extrajudicial discutida entre a ré e a credora fiduciária,
já que os apelados possuem justo título e são terceiros de boa fé.
Neste sentido:
IMISSÃO DE POSSE Ação movida pelos proprietários, arrematantes
do imóvel em leilão extrajudicial contra ocupantes
Sentença de
procedência Insurgência dos réus Propositura pelos apelantes de
demanda anulatória que, por si só, não impede a pretensão de imissão
dos apelados na posse do imóvel Inteligência das Súmulas n. 04 e 05
deste Tribunal
Razões recursais que se limitaram a reiterar os
argumentos utilizados em sede de contestação, sem infirmar as razões e
a conclusão da sentença Confirmação da antecipação da tutela pela
sentença, julgado este agora confirmado, torna prejudicada a alegação
de que não cabia a concessão da liminar Sentença, que acolhe da
demanda, mantida. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível
0014942-23.2010.8.26.0152; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019).
Acrescenta-se, ainda, que não configura prejudicialidade externa a
existência de ação que discute eventual nulidade da execução extrajudicial, valendo
destacar:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL
CONTRA
OS
OCUPANTES.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
INOCORRÊNCIA.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA
NÃO
CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil
de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver
questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico
necessário da decisão que estará contida na sentença. 2. Nesse passo, o
STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV,
'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse
enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência
do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar
o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado
pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da
demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação
extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ,
AgRg no REsp 1151040/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
22.02.12).
Portanto, é caso de manter a sentença por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016506-25.2018.8.26.0577 -Voto no 26555 – S J DOS CAMPOS - EMS
5
fundamentos.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator